Tribunal: TJSP
Processo: 1025657-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON, por irregularidades nas informações expostas nas embalagens dos ovos de páscoa com brindes (brinquedos). Prática abusiva. Configurada a infração descrita no art. 39, "caput" e art. 18, §6o, inc. II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. Inocorrência de vícios. Observância do

Ementa:

ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON, por irregularidades nas informações expostas nas embalagens dos ovos de páscoa com brindes (brinquedos). Prática abusiva. Configurada a infração descrita no art. 39, "caput" e art. 18, §6o, inc. II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. Inocorrência de vícios. Observância do contraditório e da ampla defesa. Decisões administrativas bem fundamentadas, possibilitando a defesa do autuado. Irregularidades inexistentes.

MULTA. Legalidade da cobrança. Penalidade imposta com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC e Portaria Normativa PROCON no 45/2015. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado que considerou a agravante de reincidência e o cometimento da infração em face de menor de 18 anos. Penalidade que objetiva inibir a repetição de infrações idênticas, desestimulando lesões ou danos aos consumidores. Multa fixada de acordo com os ditames da lei. Improcedência da ação. Recurso improvido.